Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737244-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILTON COSTA ANDRADE IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, LARISSA GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA PAIVA BRASIL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Observo que a regularidade da prisão do paciente já foi apreciada por este Tribunal no HC no 0734868-88.2023.8.07.0000, e mantida, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. Em posterior habeas corpus (HC no 0712007-74.2024.8.07.0000), mais uma vez a ordem foi denegada, por não existirem fatos novos que justificassem a concessão da ordem. Diante desse quadro esclareça a impetrante, minuciosamente, quais são os fatos novos que justificam mais essa impetração, trazendo, de forma documentada, as provas que fomentam a sua tese e que ainda não foram apreciadas por este Tribunal. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento. Após, retornem os autos concursos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 15:08:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator